Tribunal: TJSP
Processo: 0016639-09.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0016639-09.2019.8.26.0041 Voto no 37868 - JS
Registro: 2020.0000073616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0016639-09.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante FELIPE GUILHERME BATISTA GUTIERREZ, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Agravo em Execução Penal no 0016639-09.2019.8.26.0041
Origem: DEECRIM UR1/São Paulo
Magistrado: Dra. Debora de Oliveira Ribeiro
Agravante: FELIPE GUILHERME BATISTA GUTIERREZ
Agravado: Ministério Público
Voto no 37868
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão
de regime
Sentenciado que cumpre
pena por crimes gravíssimos
Exame
criminológico realizado que a ele se
revela desfavorável Elementos que se
mostram suficientes ao indeferimento do
benefício - Ademais, perícia e atestados
não vinculam o Magistrado Princípio do
livre convencimento motivado - Não
preenchimento do requisito subjetivo

Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por FELIPE GUILHERME BATISTA GUTIERREZ,
contra a r. decisão de fls. 236/237, a qual indeferiu seu pedido
de progressão ao regime semiaberto, por ausência de requisito
subjetivo.
Alega o agravante, em síntese, que preenche
os requisitos legais necessários à obtenção da benesse,
ressaltando que o laudo psicológico elaborado traz diversos
elementos favoráveis à progressão. Requer, assim, a concessão
da benesse da progressão de regime, porquanto preenchidos os
requisitos legais respectivos (fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Contrarrazoado o agravo às fls. 310/312 e
mantida a r. decisão (fls. 313), opinou a Douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 324/330).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre assinalar que a alteração promovida pela Lei
10.792/03
não
aboliu
a
possibilidade de o magistrado solicitar a confecção do exame
criminológico, porém dispensou sua obrigatoriedade, relegando-
se sua realização nas hipóteses em que se vislumbre real
necessidade, ante as circunstâncias do caso concreto.
A Súmula Vinculante no 26 do Supremo
Tribunal Federal, do mesmo modo, garante o direito do
magistrado de solicitar, de modo fundamentado, o exame
criminológico, cujo enunciado se transcreve abaixo:
“Para
efeito
de
progressão
de
regime
de
cumprimento de pena, por crime hediondo ou
equiparado, praticado antes de 29 de marco de
2007,
o
juiz
da
execução,
ante
a
inconstitucionalidade do artigo 2o, parágrafo 1o da
Lei 8.072/90, aplicará o artigo 112 da Lei de
Execuções Penais, na redação original, sem prejuízo
de avaliar se o condenado preenche ou não os
requisitos objetivos e subjetivos do benefício
podendo determinar para tal fim, de modo
fundamentado, a realização de exame criminológico”. No mesmo sentido, se perfila o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 439: Admite-se o exame criminológico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada.
Portanto, é lícito ao Magistrado das
execuções solicitar o exame criminológico para então decidir
acerca da concessão do benefício pleiteado.
E, no vertente caso, verifica-se que o
agravante desconta as penas de 13 anos, 07 meses e 14 dias de
reclusão, pela prática de roubos majorados, com início de
cumprimento
em
27/10/2014
e
término
previsto
para
09/06/2028 (fls. 179/182).
O MM. Juízo a quo, contudo, entendeu por
bem indeferir o pedido relativo à sua progressão ao regime
semiaberto, uma vez que o sentenciado não preenche o requisito
subjetivo, registrando a prática de crimes gravíssimos,
perpetrados com violência ou grave ameça à pessoa, bem como
exame criminológico a ele desfavorável.
Nesse diapasão, não se pode falar que a
sentença
recorrida
apresenta
fundamentação
inidônea,
porquanto pertinentes os motivos pelos quais a douta Magistrada
indeferiu o benefício ao reeducando.
De mais a mais, importante sublinhar que o
Magistrado não está vinculado a qualquer laudo; as ponderações
dos exames realizados prestam-se, tão somente, a orientar o
Juízo, diante de todos os demais elementos de convicção
reunidos, podendo ele, pois, nos termos do que preceitua o art.
182, do CPP, no tocante ao resultado dos laudos produzidos,
“aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.”, sendo certo que
pode
o
Magistrado
utilizar-se
dos
diversos
elementos
constantes nos autos para formar sua opinião.
Isto porque não se pode resumir a atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a ser o Poder
Judiciário mero órgão burocrático ratificador de documentos
emitidos pela direção da unidade prisional ou mesmo pelos
profissionais que elaboram o exame criminológico.
Vincular o Magistrado a tais documentos é
tornar o juiz um mero homologador da atividade administrativa,
num claro vilipêndio à jurisdicionalidade da execução da penal e
ao princípio do livre convencimento motivado.
O nosso sistema de valoração das provas é
baseado justamente em tal princípio e, neste caso, cabe ao juiz
ponderar tanto o deferimento da benesse quanto a segurança da
sociedade.
Neste sentido:
“PENA PROGRESSÃO NO REGIME PRISIONAL
NÃO
CONSTITUI
DIREITO
ABSOLUTO
DO
CONDENADO. A legislação deixa ao prudente
arbítrio do magistrado o exame das condições
subjetivas do reeducando. Isso porque a progressão
não é um direito absoluto, mas condicionada à
segurança da vida em sociedade” (TJSP, RT
717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime e ao
livramento condicional não decorre automaticamente
de simples operação matemática, mas depende,
também, da avaliação de fatores peculiares da vida
prisional somente avaliados pelo competente Juízo
da Execução” (STJ, HC no 38.656/SP, 5a Turma,
j. 12/04/2005, rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca).
Com isso, o indeferimento da progressão ao
regime semiaberto ao sentenciado era mesmo medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Deveras, para aferir o requisito subjetivo,
o juiz precisa de elementos que indiquem o merecimento do
reeducando, de que está apto para retornar ao convívio social,
mormente quando se encontra cumprindo pena pela prática de
crimes graves.
E, a despeito de no atestado de conduta
carcerária, eventualmente, constar bom comportamento, não são
ali especificadas quais as condutas que foram consideradas boas,
bem como o que se espera do sentenciado para o futuro e o
quanto ressocializado já está.
Principalmente em casos como o dos autos,
em que o agravante encontra-se em cumprimento de penas por
delitos gravíssimos, necessária se faz a análise mais
aprofundada no tocante à concessão de qualquer benesse, não se
podendo ignorar, outrossim, que, ao ser agraciado com a benesse
da progressão ao regime aberto em 21/03/2017, incidiu o
sentenciado, já em 16/10/2017, na prática de novo crime, pelo
qual posteriormente condenado (fls. 180).
De
seu
turno,
consta,
do
relatório
psicossocial, que o sentenciado “(...) apresentou-se com bom aspecto
físico, com comportamento adequado, pouco comunicativo, respondeu de
maneira lacônica ao que lhe foi perguntado durante a entrevista; (...)
mostra-se
pessoa
extrovertida,
com
tendência
exibicionista
e
manifestações impulsivas; tendo a característica impulsividade se
mostrado elevada neste mesmo teste, indicando propensão e atos
bruscos e privados de avaliação das consequências. No tocante a
adaptação ao ambiente o reeducando apresenta resultado positivo,
manifestando equilíbrio e autocontrole adequado, todavia, indicando
também, dificuldade para assimilar comportamentos socialmente
desejáveis, ou dificuldade em relação a disciplina. Sua agressividade
tende a ser expressa de maneira física.” (fls. 227).
Como se vê, ainda que haja alguns aspectos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
positivos,
há
muitos
e
sérios
apontamentos
negativos
relacionados ao ora sentenciado, sobretudo no que se refere à
sua impulsividade e agressividade, o que, por si só, evidencia, de
maneira satisfatória, que o sentenciado não reúne mérito
suficiente para a progressão ao regime intermediário, onde,
ainda que por breve período, retomaria o convívio em sociedade,
sendo certo que, no curso da execução, vigora o princípio “in
dubio pro societate”. Caso contrário, a vida em sociedade
representaria um “laboratório” para testar a recuperação do
preso.
Com
efeito,
para
aferir
o
requisito
subjetivo, o Juiz precisa de elementos que indiquem o
merecimento do reeducando, que forneçam a certeza de que
aquele interno está apto para retornar ao convívio social, o que
não restou evidenciado no caso em comento.
Diante desse quadro, agiu acertadamente a
douta Magistrada ao indeferir o benefício, eis que o sentenciado,
deveras, não reúne méritos para retornar ao convívio social.
Por esses motivos, inviável a concessão da
progressão ao regime semiaberto ao sentenciado, por ausência
de requisito subjetivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo a r. decisão tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator